Tribunal: STF
Processo: RE 96980
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-22
Data de publicação: 1982-06-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DECADENCIA. APLICAÇÃO DO OBICE DO ART.
325, INC. VIII, DO REGIMENTO INTERNO, EIS QUE NÃO TEM PERTINENCIA A
ALEGAÇÃO DE AFRONTA DO ART. 153, PARAGRAFO 15, DA CONSTITUIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.